Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 509, §2o, DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. FATO NOVO. TESE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”
2. Se a apuração do quantum debeatur não detêm complexidade, não reclama a realização de liquidação, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos.
3. Despicienda a instauração da fase específica de liquidação, consoante dispõe o art. 509, II, do CPC, na medida em que a parte recorrente deixou de demonstrar a necessidade de provar fatos novos para estimar o montante da condenação, apresentando apenas alegações genéricas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.